Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718291-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 07 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA AGRAVADO: SOLANGE DE CAMPOS CESAR, CIRLENE CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 07 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença n. 0007275-12.2016.8.07.0020, a qual acolheu o pedido de liberação de valores relativos aos honorários advocatícios aos antigos patronos. Verifico que no ID 36098091 consta decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. Todavia, novamente analisando os autos, entendo ser o caso de concessão do efeito suspensivo. Com efeito, dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, é a presente decisão para: 1) revogar a decisão de ID 36098091, na parte que indeferiu o pedido de efeito suspensivo; 2) a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspender os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito; 3) determinar que se oficie, com urgência, ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (autos de cumprimento de sentença n. 0007275-12.2016.8.07.0020), informando-o acerca da presente decisão, bem como para que o mesmo recolha os alvarás de levantamento eventualmente expedidos, até final decisão no presente agravo de instrumento. Cumpra-se com urgência. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022 12:58:56. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator